Tribunal: CARF
Processo: 12466.002270/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002270/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.115 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2006
MULTA. VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADA. INEXISTÊNCIA.
MERO ERRO DE PREENCHIMENTO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
Não incide a multa por volume de carga não manifestada quando, na
verificação física, foi constatada que a mercadoria importada corresponde
exatamente à manifestada, ficando comprovado mero erro de preenchimento
no manifesto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Régis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Regis Venter (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Cynthia Elena de Campos,
substituída pela conselheira Maria Eduarda Alencar Camara Simoes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002270/2008-22
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002270/2008-22

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa aduaneira prevista
no art. 107, XI, alínea “a”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por
volume de carga não manifestada pelo transportador.
Como se extrai dos autos, no descarregamento, foi constatado pelo Fiel
Depositário o excesso de 1.202 volumes em relação à fatura comercial e conhecimento/manifesto
de carga.
O transportador, ora recorrente, ciente da divergência, apresentou carta de
correção ao conhecimento de carga, tendo sido indeferido pela autoridade aduaneira em virtude
da realização do requerimento após o prazo de 30 (trinta) dias da data da chegada do veículo
transportador.
Nos autos do Processo no 12466.002167/2006-11, cadastrado em nome do
Importador/Adquirente, foi emitido o Parecer Saort no 384/2006, que concluiu pela existência da
infração estabelecida no art. 107, XI, “a” do DL no 37/66, tendo como sujeito passivo o
transportador, motivo pelo qual foi cadastrado este processo.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo – SP, que, por maioria de votos, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/03/2006
MULTA. VOLUME DE CARGA NÃO MANIFESTADA.
A ausência de manifesto de carga enseja ao transportador a exigência da multa
pecuniária de cem reais por volume de carga não manifestada, com fulcro no artigo 107,
inciso XI, alínea “a” do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão do Colegiado a quo, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese, que só teve ciência da
divergência de volumes após a finalização da desova do contêiner, 8 dias após a chegada do
veículo transportador, motivo pelo qual apresentou a carta de correção somente após o prazo
previsto.
Destaca sua boa-fé e inexistência de prejuízo ao erário, não cabendo a imposição
de multa quando não ficou caracterizada qualquer intenção ou ato de elisão/sonegação por parte
do contribuinte.
Defende que o art. 46 do Regulamento Aduaneiro permitia a apreciação da carta
de correção, mesmo após o início do despacho aduaneiro, a critério da autoridade administrativa,
até o desembaraço da mercadoria, ocorrida somente em 09/08/2006.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002270/2008-22

Traz ainda que, em 26/03/2010, houve proposta de arquivamento do processo
realizada por Auditor-Fiscal, com base no Boletim Central no 86, de 1985, concluindo não caber
a autuação, especialmente em virtude da conferência física constatar que as mercadorias estavam
devidamente declaradas e que a DI, corretamente formulada pelo importador, supriria a
incorreção do conhecimento.
Por fim, solicita provimento ao Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 06/02/2017, apresentou recurso
voluntário em 02/03 do mesmo ano, sendo tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Em consulta aos autos processuais, verifica-se que foi apurado no processo no
12466.002167/2006-11, emitido em nome da empresa Industria e Comércio Quimetal S.A., o
descarregamento referente ao B/L no YFF003760 iniciado em 06/03/2006, com térmio em
17/03/2006, ocasião em que foi constatada pelo Fiel Depositário um excesso de 1.202 volumes e
492 Kg (3,27%) em relação ao constante na fatura e conhecimento de carga.
Ciente da divergência, a transportadora, ora recorrente, apresentou Carta de
Correção ao Conhecimento de Carga (f. 11), solicitando a alteração da quantidade de volumes
importados, de 2137 para 3339, requerimento este indeferido em virtude da apresentação após de
decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data da chegada do veículo transportador.
Foi ainda apresentado requerimento para a separação das mercadorias por
referência, de acordo com a Fatura Comercial, tendo sido realizada verificação física das
mercadorias, não sendo constatada “divergência apurada entre as mercadorias verificadas e
as descritas da fatura proforma no 35068 e “packing list” a ela referente (fls. 07 e 15), sendo
que o excesso de volumes não implicou em excesso de mercadorias.”.
Ainda assim, nos autos do processo de 2006 cadastrado contra o importador e
adquirente da mercadoria (Industria e Comércio Quimetal S.A.), foi emitido o Parecer SAORT
no 384/2006, concluindo pelo erro de preenchimento do conhecimento de embarque, podendo a
multa ser lançada, contra o transportador em procedimento de revisão aduaneira, como abaixo se
transcreve das conclusões do parecer:
“Diante do que foi exposto, concluímos o seguinte:
a) Ocorreu efetivamente um erro no preenchimento do conhecimento de embarque, não
sanado por carta de correção. De acordo com a redação do artigo 107, inciso XI, alínea
a, do Decreto-Lei no 37/66, a multa ali estabelecida é aplicável ao responsável pela
infração, que é o transportador, por volume de carga não manifestada por ele.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002270/2008-22

b) Considerando a orientação contida no BC SRF n° 086/85, a aplicação da penalidade
correspondente à incorreção verificada no conhecimento de embarque não deve impedir
a entrega da mercadoria ao importador.
c) Desse modo, poderá ser processado o despacho aduaneiro em questão e entregue a
mercadoria ao importador, mediante o recolhimento dos tributos e contribuições
incidentes sobre a importação, sem qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional.
d) Posteriormente, em procedimento de revisão aduaneira, poderá ser lançada a multa
do art. 107. inciso XI, alínea a, do Decreto-Lei n° 37/66, tendo como sujeito passivo o
transportador.”
Apesar do Parecer, foi realizada proposta de arquivamento pela Equipe de
Fiscalização Aduaneira do Porto de Vitória – ES, em 26/03/2010, por entender incabível a
autuação (fl. 198):
“Na DI em referência, existe recomendação para autuação, contra o transportador, pela
divergência de volumes em relação ao BL.
Entendemos não caber a autuação, pelos seguintes motivos:
1) Houve conferência física e desembaraço aduaneiro das mercadorias (DI direcionada
para o canal verde, com verificação física.), conforme informação prestada às fls. 18/19
do processo 12466.002167/2006-11 (cópia anexa);
2) Foi solicitada, apresentada e indeferida carta de correção, através do PPI-2586-2,
anexado à DI;
3) Não houve prejuízo ou recolhimento insuficiente dos tributos, uma vez que, na
conferência física, constatou-se que as mercadorias estavam corretamente declaradas,
conforme informação já referida acima);
4) O Boletim Central n° 86, de 19.06.1985, estabelece que a declaração corretamente
formulada pelo importador, suprindo a incorreção do conhecimento, descaracteriza a
infração às leis fiscais, independentemente de carta de correção.”

Entretanto, já havia sido lavrado o presente auto de infração, em novo processo,
datado de 2008, com base no Parecer Saort no 384/2006, contra o transportador, ora recorrente.
A divergência existente na Unidade Aduaneira prosseguiu no julgamento de
primeira instância, quando foi vencido o relator do processo.
Em síntese do voto vencido, entendeu o Relator a ocorrência de mero erro
material na confecção do conhecimento de embarque e manifesto, visto que a verificação física
da mercadoria constatou que a divergência da quantidade de volumes não resultou em excesso de
mercadorias importadas, tendo sido inclusive as quantidades informadas corretamente na DI no
06/0913411-0, não sendo caracterizado o ilícito tipificado como descarga de volume não
manifestado.
Por outro lado, em entendimento vencedor, o Colegiado a quo, concluiu que é
incontroversa a existência do excesso de 1.202 volumes e 492kg e, tendo sido indeferida a carta
de correção, fica constatada a ocorrência da infração tipificada no art. 107, XI, “a” do Decreto-
Lei no 37, de 1966.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002270/2008-22

Pois bem, a matéria lá discutida permanece em litígio para julgamento deste
Conselho Administrativo.
De início, importante delimitar a normatização envolvida no presente caso.
O Decreto-Lei no 37/66, em seu art. 107, estabeleceu a exigência de multa de R$
100,00 (cem reais) para cada volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo
inclusive da aplicação do perdimento da mercadoria sem registro de um manifesto ou documento
de efeito equivalente ou em outras declarações:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003):
[...]
XI – de R$ 100,00 (cem reais):
a) Por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação
da pena prevista no inciso IV do art. 105; e”
O Regulamento Aduaneiro vigente à época, em seu art. 44, trouxe previsão
relativa à possibilidade de retificação das informações prestadas no conhecimento de carga, a ser
apresentada por meio de carta de correção, apresentada em até 30 (trinta) dias após a
formalização da entrada do veículo transportador da mercadoria:
“Decreto no 4.543/2002:
Art. 44. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá ser
feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à autoridade
aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará correção do manifesto.
§ 1o A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento corrigido, e ser
apresentada até trinta dias após a formalização da entrada do veículo transportador da
mercadoria, cujo conhecimento se pretende corrigir, desde que ainda não iniciado o
despacho aduaneiro.
§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o não elide o exame de mérito do pleito, para fins
de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira.
Diante da legislação exposta, percebe-se que a correção do conhecimento de carga
solicitada pelo transportador foi indeferida conforme art. 44 do RA, motivo pelo qual
permaneceu vigente a quantidade de volumes superior ao efetivamente constatado no momento
da descarga, portanto, não devem prosperar argumentos relativos ao descumprimento do prazo,
já que se trata de previsão expressa do Regulamento.
Quanto às afirmações da recorrente referente a boa-fé e inexistência de prejuízo
ao erário público, em que pese tais constatações terem sido realizadas inclusive pela própria
fiscalização, entendo que, diante da objetividade das infrações aduaneiras, independente
inclusive de eventuais prejuízos na arrecadação tributária, a ausência de intenção ou prejuízo não
são capazes de excluir a responsabilidade pela infração, como expressamente previsto no próprio
Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002270/2008-22

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Ainda que os argumentos iniciais devam ser rejeitados, não vejo como prosperar a
autuação. As diversas divergências ao longo do procedimento e processo administrativo
demonstram a insubsistência da multa lavrada.
O motivo, ao meu ver, longe de grandes discussões jurídicas, é simples: não
houve a infração tipificada no art. 107, XI, “a”, do DL no 37/66.
Seria demasiado apego ao formalismo do texto normativo, e até possível
descumprimento dos Princípios da Verdade Material e Formalismo Moderado, admitir a
imputação de multa por excesso de volume, quando a mercadoria importada foi exatamente a
mercadoria manifestada, constante na fatura e no conhecimento de carga.
Para que não paire dúvidas quanto ao afirmado, transcrevo despacho do Auditor-
Fiscal que realizou a verificação física da mercadoria (fl.144):
“Atendendo o despacho de fls. 13, realizei em 28/06/2006 no recinto alfandegado EADI
PORTO SECO VITORIA I/COMEX LOGÍSTICA a verificação física das
mercadorias acobertadas pelo conhecimento de carga YFF003760, consignado à
interessada. Não houve divergência apurada entre as mercadorias verificadas e as
descritas na fatura proforma no 35068 e “packing list” a ela referente (fls. 07 e 15),
sendo que o excesso de volumes não implicou em excesso de mercadorias.”
Em síntese, foi lavrada multa de mais de 100 mil reais por caixas de papelão em
excesso (que não são os bens importados), ainda que a mercadoria importada tenha sido
efetivamente manifestada e declarada pelo contribuinte com o consequente recolhimento dos
tributos devidos.
Ainda que a correta informação quanto à quantidade de volumes constantes no
manifesto seja importante ao controle aduaneiro, não vejo subsunção do fato à norma punitiva,
posto que o ora constatado trata-se de mero erro de preenchimento, e não de volumes de
mercadorias importadas em excesso. Neste ponto, concordo com a posição defendida pelo
Relator de primeira instância, pela diferenciação do mero erro de preenchimento e da importação
de volumes em excesso.
Mesmo que não se concorde com esse posicionamento, em obediência ao
Princípio da Verdade Material, verifica-se que a recorrente buscou a correção da quantidade de
volumes por meio de carta de correção (ainda que intempestiva) e a Declaração de Importação
para Consumo (fl. 19) cuidou de expor corretamente a quantidade de volumes importados (3.339
caixas de papelão) sem alterar a quantidade de mercadorias informadas.
Prova disso, não houve qualquer procedimento tendente a declarar a perda da
mercadoria importada, já que corretamente informada na DI.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.002270/2008-22

Nesse sentido, inclusive informado pela autoridade fiscal no curso do processo
administrativo, vigia orientação da Secretaria da Receita Federal, por meio do Boletim Central no
86/1985, que, dependendo na natureza da incorreção verificada no conhecimento, a declaração
corretamente formulada pelo importador, especificando exatamente a mercadoria, supriria aquela
falha, descaracterizando, assim, infração às leis fiscais, independente de carta de correção.
Ainda que se trate de mera orientação direcionada ao trabalho de controle
aduaneiro1, não vejo como afastar sua aplicação (tanto que foi realizada proposta de
arquivamento). A incorreção verificada no conhecimento de carga, como já exposto, não se trata
de mercadoria importada em excesso, mas apenas de erro de preenchimento no número de caixas
de papelão, corrigida no momento da apresentação da DI para consumo.
Dessa forma, pautado nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado, tendo sido constatado mero erro de preenchimento, corrigido no momento da
apresentação da Declaração de Importação, entendo que deve ser cancelado o Auto de Infração.
Pelo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

1 Consta cópia do Boletim à fl. 199. Não foi possível encontrar o documento original em pesquisas nos documentos
da RFB.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital